Tribunal: TJBA
Processo: 8040915-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040915-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDGARD DA COSTA FREITAS NETO, DANIEL SOUZA SANTOS DINIZ, JAMILE OLIVEIRA LEAO DO AMARAL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA DE ADVOGADA. PRERROGATIVA DE RECOLHIMENTO EM CELA ESPECIAL. ALEGADOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que denegou a ordem de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva de advogada em cela especial. A parte embargante alega a existência de omissão, ambiguidade, obscuridade e contradição no julgado, que teria deixado de analisar adequadamente os precedentes e argumentos defensivos, além de ter incorrido em vícios na valoração da prova relativa às condições do cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios elencados no art. 619 do CPP, a justificar sua integração ou modificação, ou se as alegações configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão de mérito já exaurido por esta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade estrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria amplamente debatida e decidida em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

4.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso, em que as questões centrais sobre a legalidade da custódia e os requisitos da prisão preventiva foram devidamente analisadas.

5.
A insurgência da Embargante, ao tentar reabrir o debate sobre o mérito da causa, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando obter efeitos infringentes por via processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, limitando-se às hipóteses do art. 619 do CPP. 2. Não há omissão a ser sanada quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que não rebata expressamente todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC nº 864.422/SP; STF, ARE nº 1.389.401/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.843.643/GO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de
Recurso em Sentido Estrito
nº
8040915
-
66
.202
5
.8.05.00
00
da Comarca de

Salvador
, sendo Embargante
ANDRESSA CUNHA ROCHA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpo
stos pela Defesa,
nos termos do relatório e voto que seguem adiante.

Salvador, 11 de Agosto de 2025.